Tribunal: TJDFT
Processo: 0703556-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703556-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. AGRAVADO: CARLOS ALBERTO ARAUJO GUIMARAES, ANDERSON TEIXEIRA PESSOA, DOMINGOS ALVES DOS SANTOS, MARCELINA FERREIRA DA SILVA, NAWAL SANTOS MENEZES AKHRAS, PATRICK PRADO GONCALVES, SULIMAR GOMES PRADO LEITE DESPACHO 1. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração (ID no 34642043), pois o reconhecimento de grupo econômico pela decisão recorrida não se refere ao mérito da causa, mas apenas quanto à legitimidade para o polo passivo, sendo resguardado o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. Mantenha-se na 12a Sessão Ordinária Virtual (ID no 34241407). Brasília, DF, 25 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO